Tribunal: TJSP
Processo: 2038775-45.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os requisitos e pressupostos da prisão processual, expostos em decisão devidamente fundamentada. 2. A gravidade concreta do delito imputado, bem como as circunstâncias específicas do tráfico de mais de uma tonelada de maconha, evidenciam a necessidade de resguardo da ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os requisitos e pressupostos da prisão processual, expostos em decisão devidamente fundamentada. 2. A gravidade concreta do delito imputado, bem como as circunstâncias específicas do tráfico de mais de uma tonelada de maconha, evidenciam a necessidade de resguardo da ordem pública e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Precedentes. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando demonstrados os elementos que legitimam a imposição da prisão cautelar. Precedente. Denegada a ordem.